Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704352-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLE ALBUQUERQUE LEAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal e à FEPECS a correção da distribuição de vagas para a residência médica de psiquiatria da SES/DF. Relata a agravante que o edital para o processo seletivo do programa de residência médica da SES/DF determinou a distribuição de 20% das vagas para os candidatos com deficiência, 20% para os candidatos negros e 10% para os candidatos hipossuficientes. Alega que o edital foi descumprido e que a distribuição de vagas de cotas é inconstitucional. Sustenta que ocorreu a supressão de três vagas da ampla concorrência. Pede a suspensão imediata do processo seletivo, impedindo a convocação para matrícula até o julgamento do processo, e a redistribuição de três vagas para ampla concorrência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Os documentos apresentados na origem não permitem aferir, de imediato, a probabilidade do direito. Conforme bem ponderou a decisão agravada, “a própria autora, sem ter certeza de como foram realizados os cálculos para distribuição das vagas destinadas às cotas, indicou 3 possíveis cenários para a distribuição dessas vagas. Há que se verificar, portanto, de que forma a parte requerida chegou à distribuição das vagas conforme previsto no edital, devendo-se aguardar a sua manifestação. Por ora, sem essas informações, não é possível afirmar a existência de ilegalidade”. Diante desse cenário, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intimem-se os agravados para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA